Tribunal: STF
Processo: HC 219046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Princípio da inviolabilidade de domicílio. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 



    O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5º, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). 



    2. É necessária a comprovação, por meio de documento idôneo e no momento da interposição do recurso, da suspensão dos prazos processuais na instância de origem (art. 1.003, § 6º, do CPC). 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos, sucessivamente, dois embargos declaratórios, ambos rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a tempestividade do agravo em recurso especial interposto no STJ, sob os seguintes argumentos:



    “O paciente foi intimado da referida decisão no dia 03 de setembro de 2021 (uma sexta-feira). Logo, o prazo para a interposição se iniciou no primeiro dia útil posterior à referida data. 



    Após a referida data, tivemos os dias 4 (um sábado), 5 (um domingo), 6 (suspensão do expediente forense em Curitiba/PR, local em que foi proferida a decisão recorrida por meio do Recurso Especial), 7 (feriado nacional da Independência do Brasil) e o dia 8 (feriado local da Padroeira de Curitiba) de setembro de 2021. 



    Destarte, o prazo para a interposição do Recurso Especial pelo paciente se iniciou apenas no dia 9 de setembro de 2021 (uma quarta-feira), tendo se findado no dia 23 de setembro de 2021.”



6. Prossegue a narrativa para alegar que “o relator do Recurso Especial, nos termos do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, deve conceder à parte recorrente o prazo de 5 dias para sanar o vício ou complementar a documentação exigível”.



7. Além disso, a defesa aponta violação do princípio da inviolabilidade de domicílio, destacando que “não se encontra revestida de legalidade a atuação policial que adentra a residência do agente sem autorização judicial e sem o competente mandado”.



8. A defesa requer a concessão da ordem da ordem para revogar a prisão do paciente, “ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo-se o monitoramento eletrônico, se for o caso”. Cumulativamente, pleiteia que seja determinado ao STJ que se manifeste “sobre a incidência do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil no tocante à tempestividade do recurso especial interposto em favor”. De forma subsidiária, postula a declaração da “a nulidade e a ilicitude de todas as provas colhidas no momento em que ele foi preso em flagrante, posto que foram colacionadas aos autos por meio de lesão ao princípio da inviolabilidade do domicílio”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



12. A alegação de violação do princípio da inviolabilidade de domicílio não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente específico condenado em primeira e segunda instâncias pelo crime de tráfico de drogas. 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator